Tribunal: TJES
Processo: 0008761-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008761-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILIA RODRIGUES DENICOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008761-08.2022.8.08.0048

APELANTE: MARILIA RODRIGUES DENICOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
(ART. 28,
DA LEI DE DROGAS
).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta consistente na posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas), tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, somada ao dinheiro encontrado com a ré e a informação policial no sentido de que a apelante, conhecida por “Buzu”, era sempre visualizada no local e possuía envolvimento no tráfico de drogas da região, ora funcionando como mula, ora liga diretamente à venda de substâncias entorpecentes. Destaca-se, ainda, que durante o Inquérito Policial, a apelante confessou que realizava a venda de substâncias entorpecentes no local.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008761-08.2022.8.08.0048

APELANTE: MARILIA RODRIGUES DENICOLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARÍLIA RODRIGUES DENICOLI

em face da r. Sentença de Id.6997207, pp. 43/45, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 0
8
(
oito
) meses
de reclusão e

167

(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. .

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 06 de outubro de 2022, por volta das 14h30min, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do Bairro Colina da Serra, precisamente na localidade denominada de Favela Areinha, conhecido pela intensa incidência de tráfico de drogas, quando receberam a informação de que uma mulher trajando um “top” e um short jeans comercializava drogas, as quais estavam escondidas em uma blusa de frio.

Consta dos autos que, diante das informações, os agentes realizaram buscas nas imediações, quando avistaram a apelante com as mesmas características passadas, momento em que foi dada a voz de abordagem.

Realizada a abordagem na apelante, no momento em que se levantou, caiu de seu colo a quantia de R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) e 05 (cinco) pedras de “crack”, bem como um celular marca Multilaser.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (p. 41), dando conta de que foram encontradas 05 (cinco) pedras de “crack”, com peso total de 0,8 (oito decigramas) em poder da apelante.

No tocante à
autoria
, a apelante, ouvida durante o Inquérito Policial, afirmou que estava realizando o tráfico de drogas por desespero, para seu próprio sustento e de sua família, pois estava grávida de 04 (quatro) meses e possuía outras duas filhas, tendo sido abandonada pelo genitor das crianças.

Em juízo, por outro lado, alterou sua versão, aduzindo que as pedras de “crack” seriam para uso próprio e que o dinheiro com ela encontrado era proveniente de auxílio governamental.

No entanto, os policiais militares Rafael Coto Durante e João Marcos Malta de Aguiar afirmaram, de modo uníssono, que em patrulhamento na região conhecida por Favela Areinha receberam a informação de populares no sentido de que “Buzu”, ora apelante, e já conhecida da guarnição policial, estava vendendo substâncias entorpecentes nas proximidades. Além disso, os agentes da lei afirmaram que a apelante sempre era visualizada no local.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares e as versões contraditórias apresentadas pela apelante em Juízo e no Inquérito Policial, afasto a tese absolutória.

Na sequência, a defesa pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a quantidade de substância entorpecente apreendida, somada ao dinheiro encontrado com a ré (R$ 176,00) e a informação policial no sentido de que a apelante, conhecida por “Buzu”, era sempre visualizada no local e possuía envolvimento no tráfico de drogas da região, ora funcionando como mula, ora liga diretamente à venda de substâncias entorpecentes, não induzem à conclusão de que se tratava de uma mera usuária de substâncias entorpecentes. Destaca-se, ainda, que durante o Inquérito Policial, a apelante confessou que realizava a venda de substâncias entorpecentes no local.

Assim, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, nenhum requerimento fora realizado a respeito da dosimetria, tendo em vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal e aplicada a fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)